Tribunal: STF
Processo: MS 36959
Classe: MS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. ATO DE ALTERAÇÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DECORRENTE DE DOENÇA GRAVE. RECUSA DE REGISTRO. PROVENTOS INTEGRAIS. FORMA DE CÁLCULO. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS VIGENTES À ÉPOCA DA INATIVAÇÃO. VERBAS RECEBIDAS DE BOA-FÉ, EM RAZÃO DE ESCUSÁVEL ERRO INTERPRETATIVO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IRREPETIBILIDADE. PRECEDENTE DO PLENÁRIO DESTA SUPREMA CORTE.



    1. À luz do art. 205 do RISTF, o Relator do mandado de segurança, em decisão unipessoal, atuando por delegação do colegiado competente, pode conceder a ordem, “quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”.



    2. Concessão da ordem, por decisão unipessoal, que levou em conta entendimento firmado em precedente do Plenário desta Suprema Corte (MS 25641, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, DJe de 22.02.2008), nos termos do qual a dispensa de reposição ao erário de valores percebidos por agente público de boa-fé está justificada quando evidenciados, de modo concomitante, os seguintes requisitos, todos configurados na espécie: "i] presença de boa-fé do servidor; ii] ausência, por parte do servidor, de influência ou interferência para a concessão da vantagem impugnada; iii] existência de dúvida plausível sobre a interpretação, validade ou incidência da norma infringida, no momento da edição do ato que autorizou o pagamento da vantagem impugnada; iv] interpretação razoável, embora errônea, da lei pela Administração."



    3. Inaplicável o art. 85, § 1º, do CPC/2015, por se tratar de recurso interposto em mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    4. Agravo interno conhecido e não provido.